Tribunal: TJSP
Processo: 2134202-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ARTIGO 306, "CAPUT" E ARTIGOS 292 E 293, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, com imediata expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Declarada extinta a punibilidade do paciente pelo Juiz de origem, resta prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.